Tribunal: TJDFT
Processo: 0730778-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE AMEAÇA PRATICADO POR GENRO CONTRA A EX-SOGRA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. PEDIDO DE FIXAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROCEDÊNCIA. MOTIVAÇÃO DE GÊNERO PARA A PRÁTICA DA VIOLÊNCIA. INCIDÊNCIA DA LEI MARIA DA PENHA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei no 11.340/2006 é norma de aplicação restrita e, conforme previsto em seu artigo 5o, a situação de violência doméstica pressupõe que a ação ou omissão tenha motivação de gênero.
2. In casu, a situação fática foi ocasionada pela ruptura do relacionamento, sendo que o réu, inconformado com a situação, passou a ameaçar de morte não só a ex-companheira, como também a ex-sogra que residia na mesma residência. Portanto, as condutas são conexas e inseridas no contexto de violência doméstica e familiar.
3. Recurso conhecido e provido para reconhecer a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher para processar e julgar o crime de ameaça praticado contra a ex-sogra, recebendo a denúncia quanto a este fato.